Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725551-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA EMBARGADO: IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, FELIPE FUENTES ROCHA, ROSA BARBOZA FUENTES D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ROSA BARBOZA FUENTES e FELIPE FUENTES ROCHA, ante Acordão (ID 24489806) que, nos autos de Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos e concedeu-lhes parcial provimento. Intimem-se as partes Embargadas, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. À SECRETARIA, para que retifique o polo processual, constando também como parte Embargante, ROSA BARBOZA FUENTES e FELIPE FUENTES ROCHA. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de abril de 2021 19:02:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador